Tribunal: TJMT
Processo: 1007043-56.2021.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1007043-56.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Valor da Execução / Cálculo / Atualização, Juros, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[FERNANDO ADDINY ZIROLDO - CPF: 333.742.678-66 (ADVOGADO), BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (AGRAVANTE), LUIS FELIPE CABRERA RODRIGUES - CPF: 398.915.108-83 (ADVOGADO), DARIO ORLANDO PEREIRA JUNIOR - CPF: 161.570.011-00 (AGRAVADO), BADI FARAH - CPF: 035.042.711-91 (AGRAVADO), FARAH & CIA LTDA - ME - CNPJ: 24.724.601/0001-05 (AGRAVADO), EDUARDO HORSCHUTZ GUIMARAES - CPF: 707.147.548-20 (ADVOGADO), HUMBERTO NONATO DOS SANTOS - CPF: 465.277.297-15 (ADVOGADO), RODRIGO CINESI PIRES DE MELLO - CPF: 370.011.998-42 (ADVOGADO), DUILIO PIATO JUNIOR registrado(a) civilmente como DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1007043-56.2021.8.11.0000 – Capital

Agravante:
Banco Sistema S.A.

Agravados:
Farah e Cia. Ltda. e outros.

EMENTA

EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÁLCULO – HOMOLOGAÇÃO –AUSÊNCIA DA NECESSÁRIA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA –
ART. 477, §2º, DO CPC
– REFORÇO DA PENHORA – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO DOS BENS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Conforme inteligência do
art. 477, §2º, do CPC, apresentada a impugnação ao laudo pericial e o respectivo parecer do assistente técnico, o perito deve, no prazo de 15 (quinze) dias, esclarecer ponto sobre o qual exista divergência ou dúvida de qualquer das partes, bem como, eventual divergência apresentada no parecer do assistente técnico, o que não ocorreu no caso em apreço.

Evidenciada a necessidade de instrução probatória, deve ser anulada a
decisão que homologou o laudo pericial, afim de que o expert do juízo proceda ao esclarecimento dos pontos técnicos arguidos pelo exequente.

O art. 874, II, do CPC, dispõe que após realizada a avaliação, o juiz poderá,
a requerimento do interessado e ouvida a parte contrária,

ampliar a penhora ou transferi-la para outros bens mais valiosos, se o valor dos bens penhorados for inferior ao crédito do exequente.

Embora a jurisprudência admita a flexibilização do mencionado dispositivo, é necessária a demonstração de que o bem constrito é insuficiente para quitar o débito exequendo.

In casu, o exequente/agravante
não comprovou que o valor do débito supera os bens constritos, não havendo o que se falar em reforço da penhora antes da avaliação dos bens.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
Banco Sistema S.A.,
em face da decisão proferida pela MMª Juíza de Direito da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da execução por título extrajudicial que move em face de
Farah e Cia. Ltda., Dario Orlando Pereira Júnior e Badi Farah
, homologou o laudo pericial apresentado, deixando para análise posterior o pedido afeto ao reforço da penhora, mantendo o entendimento na decisão integrativa.

Inconformado, o agravante defende que não restou correta a interpretação adotada pela douta magistrada, pois, a mera realização de cálculos anteriores pela contadoria e pelo perito nomeado não é suficiente, por si só, para afastar o entendimento trazido pelo assistente técnico, que demonstrou de maneira didática o erro cometido no laudo. Assevera que a perícia contábil, a designação de audiência e a possibilidade de realização de nova perícia se justificam exatamente para situações envolvendo cálculos complexos e com imensa divergência de valores, como ocorre na presente execução.

Segue sustentando a necessidade do prosseguimento da execução, sendo indevida a análise do pedido afeto ao reforço da penhora somente após a expedição de cartas precatórias para avaliação de bens imóveis e demais atos executórios. Pugna pela reforma da decisão.

A tutela antecipada recursal foi indeferida (id. 86000985).

As informações foram prestadas (id. 86601468).

O agravado
Badi Farah
apresentou contraminuta (id. 86601468), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 24 de novembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Cinge-se dos autos que
Banco Sistema S.A. move ação de execução de título extrajudicial em face de Farah e Cia. Ltda., Dario Orlando Pereira Júnior e Badi Farah,
tendo a douta magistral
a quo

homologado o laudo pericial apresentado, que indicou saldo devedor no montante de R$ 2.757.531,39 (dois milhões, setecentos e cinquenta e sete mil, quinhentos e trinta e um reais e trinta e nove centavos), deixando para análise posterior o pedido afeto ao reforço da penhora e, na decisão integrativa, indeferiu o pedido de designação de audiência para a oitiva do
expert
judicial que elaborou o cálculo.

Contra essa decisão se insurge o agravante, alegando que a mera realização de cálculos anteriores pela contadoria e pelo perito nomeado não é suficiente, por si só, para afastar o entendimento trazido pelo assistente técnico, que demonstrou de maneira didática o erro cometido no laudo. Alega que o mencionado erro ocasionou redução substancial do crédito executado, apontado pelo assistente técnico no valor de R$ 762.696.564,23 (setecentos e sessenta e dois milhões, seiscentos e noventa e seis mil, quinhentos e sessenta e quatro reais e vinte e três centavos). Assevera que a perícia contábil, a designação de audiência e a possibilidade de realização de nova perícia se justificam exatamente para situações envolvendo cálculos complexos e com imensa divergência de valores, como ocorre na presente execução, que tramita há mais de 26 (vinte e seis) anos.

Segue sustentando a necessidade do prosseguimento da execução, sendo indevida a análise do pedido afeto ao reforço da penhora somente após a expedição de cartas precatórias para avaliação de bens imóveis e demais atos executórios. Alega que a penhora em dinheiro é preferencial e prioritária, além de tornar mais célere e justa a execução, não se admitindo a modificação da ordem legal, sob pena de ocasionar dano irreparável ao credor. Pugna pela reforma da decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, t
enho que a razão acompanha em parte o agravante. Explico.

No tocante ao laudo pericial, conforme inteligência do
art. 477, §2º, do CPC, apresentada a impugnação ao laudo pericial e o respectivo parecer do assistente técnico, o perito deve, no prazo de 15 (quinze) dias, esclarecer ponto sobre o qual exista divergência ou dúvida de qualquer das partes, bem como, eventual divergência apresentada no parecer do assistente técnico.

In casu
, verifico que após a apresentação do cálculo elaborado pelo
expert
,

a instituição financeira impugnou o laudo pericial, apresentando parecer elaborado pelo assistente técnico, asseverando que o perito não observou os critérios de cálculo previstos no título executado e fixados por este e. Tribunal, no recurso de apelação n. 20.049, julgado em 02.03.1998, interposto nos autos dos embargos à execução aviado pelos executados/agravados. Pugnou pela intimação do expert para esclarecimentos, manifestando o interesse na realização de audiência prevista no art. 477, do CPC, para que fossem dirimidas as controvérsias. Subsidiariamente, requereu a realização de nova perícia por outro profissional.

Contudo, a magistrada
a quo
proferiu a decisão agravada, homologando o trabalho pericial, sem rechaçar de forma contundente os questionamentos formulados pelo agravante.

Neste contexto, dúvida não há que os apontamentos realizados pelo agravante, e renovados nesta quadra processual, se mostram relevantes, pois, defendem a violação dos limites da coisa
julgada.

De tal arte, não tendo a magistrada determinado a manifestação do
expert
do juízo, é certo que o seu direito constitucional ao contraditório e a ampla defesa foi cerceado, notadamente por ser tecnicamente inviável a análise destas questões levantadas sobre a forma de imputação dos juros, periodicidade da capitalização de juros, índice de correção e multa, perante esta Corte.

Nesse sentido já tive a oportunidade de me manifestar,
verbis
:

“EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÁLCULO – HOMOLOGAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DA NECESSÁRIA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA - CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Evidenciada a necessidade de instrução probatória, deve ser anulada a decisão que homologou o laudo pericial, afim de que o expert do juízo proceda ao esclarecimento dos pontos técnicos arguidos pelos devedores
, sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório e do devido processo legal, conforme o disposto no art. 5º, LIV e LV, da CF/88.”
(RAI n. 1006521-68.2017.8.11.0000, 3ª Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 27.09.2017)

Assim, entendo que o feito deve ser melhor instruído, devendo o perito nomeado pelo juízo esclarecer os pontos arguidos pelo agravante antes de ser proferida a decisão homologatória.

Neste sentido soa a jurisprudência dos Tribunais pátrios, confira:

“
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - LAUDO PERICIAL - IMPUGNAÇÃO - CONTROVÉRSIA APRESENTADA - ESCLARECIMENTOS PELO PERITO - ART. 477, § 2º, DO CPC - NECESSIDADE.

Nos termos do § 2º, do art. 477, do CPC, apresentada a impugnação ao laudo pericial, o perito do juízo tem o dever de, no prazo de 15 (quinze) dias, esclarecer ponto sobre o qual exista divergência ou dúvida de qualquer das partes.

Apresentada divergência sobre o laudo pericial, bem como havendo manifestação da parte quanto a necessidade de esclarecimentos, necessária a intimação da perita para tal fim
.”
(TJMG, RAI n. 5521552-41.2020.8.13.0000, 11ª Câm. Cível, Rel. Des.

Adriano de Mesquita Carneiro, j. 24.02.2021 - negritei)

“
APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LAUDO PERICIAL. HOMOLOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PARA A OITIVA DO PERITO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. Reforma-se a sentença que homologou o laudo pericial, sem que tenha sido observada a necessidade de intimação do perito para manifestar-se quanto à impugnação ao laudo.”
(TJMS, RAC n. 0043865-56.2006.8.12.0001, 1ª Câm. Cível, Rel. Des. Sérgio Fernandes Martins, j. 22.03.2021)

Portanto, tenho que a decisão merece reparo neste ponto, para determinar a
reaberta da instrução probatória
, a fim de que o perito esclareça os apontamentos feitos pelo agravante, mormente em razão da discrepância entre os valores apurados.

Superada essa questão, no tocante ao
reforço da penhora, o art. 874, II, do CPC, dispõe que, após realizada a avaliação, o juiz poderá,
a requerimento do interessado e ouvida a parte contrária,

ampliar a penhora ou transferi-la para outros bens mais valiosos, se o valor dos bens penhorados for inferior ao crédito do exequente.

Destarte, conforme a jurisprudência do c. STJ, em situações excepcionais, é possível a flexibilização do dispositivo supramencionado, contudo, é necessária a demonstração de que o bem constrito é insuficiente para quitar o débito exequendo, confira:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO - INSURGÊNCIA DO AGRAVANTE.

1. As questões postas à discussão foram dirimidas pelo órgão julgador de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, portanto, deve ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1.022 do CPC/15. Precedentes.

2. Na forma da jurisprudência desta Corte, "
quando é notório que o valor do débito supera o bem penhorado, é possível a ampliação da penhora sem prévia avaliação dos bens já constritos
.(AgInt no AREsp 1178151/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 15/03/2019)". Incidência das Súmulas 7 e 83 do STJ.

3. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no AgInt no AREsp 1854813/SP, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 04.10.2021 - negritei)

In casu
, o exequente/agravante não demonstrou que o valor do débito supera os bens constritos, não havendo o que se falar em reforço da penhora antes da avaliação dos bens.

Nesse passo, considerando que ainda não houve a avaliação dos
bens imóveis cujos direitos foram penhorados e que não há como aferir de plano se o valor será insuficiente para a satisfação da execução, tenho que a douta
magistrada
a quo
andou bem ao exigir a avaliação judicial antes de deferir o reforço da penhora.

Visto isso, é de bom alvitre destacar que a tese de ordem preferencial da penhora em dinheiro está relacionada ao reforço da penhora, não havendo pleito de substituição do bem imóvel penhorado.

Assim, diante da necessidade de avaliação judicial antes do deferimento do reforço da penhora, incabível a discussão acerca da ordem preferencial invocada.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, acolho a súplica recursal para cassar a decisão que homologou o laudo pericial e determinar que seja reaberta a instrução probatória, procedendo-se os esclarecimentos técnicos pelo perito do juízo.

Assim, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 24 de novembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021